Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Decisão indeferiu pedido de restrição de circulação, licenciamento e expedição de mandado de penhora de veículo localizado em outra unidade da federação.
3. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, sustentando a necessidade de expedição de carta precatória e medidas constritivas.
4. Contrarrazões não apresentadas.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside na possibilidade de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens em sede de Juizado Especial, bem como na inscrição de restrições de circulação e licenciamento de veículo localizado em outra unidade da federação.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, destacando a incompatibilidade da medida com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
7. A pretensão do agravante extrapola os princípios da celeridade e simplicidade, sendo possível a busca da satisfação do crédito por outros meios processuais.
8. Medidas acessórias à penhora, como restrição de circulação e licenciamento, igualmente inviáveis no âmbito dos Juizados Especiais.
9. Ausência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO COLHIDOS.